Tribunal: TJPA
Processo: 0820131-30.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8843 - Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0820131-30.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: ROSIEL FURTADO OLIVEIRA

AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0820131-30.2022.8.14.0000

ORIGEM: 1ª VARA CIVEL E EMPRESARIAL DE MARABÁ

EMBARGANTE: ROSIEL FURTADO OLIVEIRA

ADVOGADO: TIAGO FONSECA CUNHA – OAB/GO 31195

EMBARGADA: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

ADVOGADO: GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI – OAB/SC 8927

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO QUANTO À VOTAÇÃO DO AGRAVO INTERNO. ACOLHIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao Agravo Interno interposto pelo embargante, mantendo a decisão que deferiu a medida liminar de busca e apreensão requerida pela parte embargada;

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

O embargante arguiu a omissão quanto à indicação da unanimidade ou da existência de divergência na votação do Agravo Interno e a contradição quanto à constituição em mora do devedor;

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Verificada a omissão quanto ao resultado da votação, cabendo esclarecer que o Agravo Interno foi conhecido e desprovido por unanimidade em julgamento no Plenário Virtual;

4.

Não configurada a contradição, pois o acórdão aplicou entendimento do STJ (Tema Repetitivo 1132), considerando suficiente para constituição em mora o envio de notificação ao endereço constante do contrato, ainda que recebida por terceiro;

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Embargos de Declaração conhecidos e acolhidos em parte.

Tese de julgamento: “Não é cabível a rediscussão de questões de mérito por meio dos Embargos de Declaração.”

________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1132.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
dos Embargos de Declaração e
ACOLHÊ-LOS EM PARTE
, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ROSIEL FURTADO OLIVEIRA contra o acórdão de Id. 13810077, prolatado nos termos do voto da relatora que me antecedeu neste feito, Desembargadora Margui Gaspar Bittencourt, que negou provimento ao Agravo Interno interposto pelo ora embargante, mantendo a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Marabá, que deferiu a medida liminar de busca e apreensão requerida por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. nos autos da Ação de Busca e Apreensão de nº 0808519-11.2022.8.14.0028.

Nas razões recursais (Id. 13975772), o embargante arguiu a omissão do acórdão quanto aos votos dos demais integrantes da turma julgadora, não sendo possível constatar se houve unanimidade dos votos ou a existência de voto divergente. Sustentou a contradição do julgado ao considerar a constituição em mora do devedor, em contrariedade à legislação e à jurisprudência vigentes, visto que não foi comprovada a entrega da notificação extrajudicial. Requereu o acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados, bem como para fins de prequestionamento das matérias.

Foram apresentadas contrarrazões pela parte embargada (Id. 14273877).

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao seu julgamento.

Como é cediço, o recurso de Embargos de Declaração possui suas hipóteses de cabimento expressas em rol taxativo do art. 1.022 do CPC, quais sejam, a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material da decisão que se pretende aclarar, sendo possível, excepcionalmente, a alteração ou modificação do
decisum
embargado.

Constato que o acórdão de Id. 13810077 não indicou expressamente o resultado da votação, se por unanimidade ou maioria, sendo cabível sanar a omissão.

O Agravo Interno interposto pelo ora embargante foi julgado em Plenário Virtual, na sessão realizada entre os dias 17 a 24 de abril de 2023 (Id. 13511127). Em caso de voto divergente, o feito haveria necessariamente de ser repautado para julgamento em sessão presencial, o que não ocorreu, evidenciando que o Agravo Interno foi desprovido por unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Quanto à existência de contradição nos fundamentos do julgado, o acórdão considerou que “
ao lado da notificação ter sido enviada ao endereço do devedor constante do contrato, o AR foi recebido por terceiro, que possui, inclusive, o mesmo sobrenome (“Furtado”) do devedor, o que é suficiente para lhe constituir em mora, nos termos da jurisprudência pátria
” (Id. 13810077).

Não se constata contradição ou obscuridade, restando claro que o acórdão aplicou ao caso o entendimento fixado pelo STJ no Tema Repetitivo 1132: “
Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.
”

Observo que não é cabível, nos Embargos de Declaração, a rediscussão de questões de mérito já apreciadas.

Por fim, tendo sido toda a matéria agitada decidida e aplicada à espécie a normatividade legal respectiva, na interpretação que lhe deu o acórdão embargado, como ocorreu no caso concreto, desnecessário o manuseio dos aclaratórios para fins de prequestionamento, aplicando-se quanto ao mais, no tema, o art. 1.025 do CPC.

Isto posto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e
ACOLHO-OS EM PARTE,
apenas para sanar omissão do acórdão de Id. 13810077, esclarecendo que o Agravo Interno foi conhecido e desprovido por unanimidade, nos termos do voto da relatora, Desembargadora Margui Gaspar Bittencourt.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 09/12/2024